Tribunal: TJPA
Processo: 0835696-43.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835696-43.2018.8.14.0301
APELANTE: MARIA DO CARMO EVANGELISTA D OLIVEIRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO
0835696-43.2018.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPETRATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

MARIA DO CARMO EVANGELISTA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. IDOSO. ABUSIVIDADE. RESP. 1.568.244. TEMA 952 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Observa-se que os percentuais de aumento das dez faixas etárias do plano vão de encontro as diretrizes estabelecidas no Recurso Repetitivo 952 do STJ, tendo em vista que conforme tabela apresentada em sede de contrarrazões (ID 3174911 - Pág. 4) a diferença de acumulo dos percentuais entre a 7ª e 10ª faixa etária é muito superior ao acúmulo percentual entre a 1ª e 7ª faixas.

2. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor, mas, que este deve ser balizado pelo critério de razoabilidade e atendendo às condições fixadas no Recurso Especial repetitivo nº 1568244/RJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
UNIMED BELÉM – COOPETRATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença (ID 3174905 - Pág. 1 – 13), que julgou procedente o pedido inicial de Ação Revisional de Contrato com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por
MARIA DO CARMO EVANGELISTA DE OLIVEIRA
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos

formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do

Código de Processo Civil/2015, para declarar a
nulidade da cláusula que prevê o aumento da mensalidade no percentual de 92,92% por ter a autora atingido 59 anos de idade
, e fixar, consoante os cálculos acima delineados, o percentual do reajuste do convênio de saúde, por mudança de faixa etária, em 40,11% (quarenta vírgula onze por cento), porque nulo de pleno Direito o percentual contratual, em conformidade com os dispositivos legais acima referidos, recurso repetitivo do STJ citado, e art. 487, I, CPC, e por tudo mais do consta nos autos deste processo.

Defiro, incidentalmente, o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que o valor que atualmente se acha o convênio de saúde poderá implicar no prejuízo para a própria subsistência da Autora. RUY BARBOSA ensina sobre a
justiça atrasada
: “Mas justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”. (Oração aos Moços. Ruy Barbosa. São Paulo: Martinelli, Passos & Comp., 1921, p. 42).

Fica a parte Requerida desde logo intimada para aplicar o percentual de correção do plano, conforme esta sentença, independentemente de eventual trânsito em julgado.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões (fls. 168/188), a apelante sustenta os seguintes argumentos: 1) Que os reajustes contratuais foram realizados no

estrito cumprimento do disposto na lei 9.656/1998 e resoluções normativas da ANS. 2) A legalidade dos reajustes anuais por variação de custos nos planos individuais ou familiares contratados sob a égide da Lei 9.656/98. 3) Que o STJ reconheceu a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária nos contratos de plano de saúde.

4) Que a aplicação de reajustes aos contratos, em razão da mudança de faixa etária e anual, dispostas explicitamente, são autorizadas por lei, não cabendo ao judiciário inovar na ordem jurídica, pelo que merece reforma a decisão, por atentar contra o princípio da legalidade, inscrito no artigo 5º, II, da Constituição Federal. 5) Que seja excluído os ônus sucumbenciais em virtude da legalidade da cláusula contratual objeto da discussão. 6) Por último, diante do exposto, requer a revogação da tutela de urgência.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 3174917 - Pág. 1 - 22) requerendo à Relatora do presente recurso que negue seguimento ao recurso, considerando que é contrário ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, de acordo com o art. 932, IV, c, do Código de Processo Civil e subsidiariamente, o improvido da apelação.

Incidentalmente, ao proferir a sentença, o Juiz de Piso concedeu a Tutela de Urgência por considerar que o valor

atual do convênio poderá implicar no prejuízo para a própria subsistência da Autora.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 3180715 - Pág. 1), ocasião em foi determinado vista dos autos às partes, as quais não se manifestaram (ID 3376031 - Pág. 1).

Relatados.

VOTO

Decido.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (ID 3174912 - Pág. 1 - 3). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

A controvérsia cinge-se da análise da legalidade da cláusula que prevê o aumento da mensalidade no percentual de 92,92% no contrato com seguradora de plano de saúde, por ter a segurada atingido 59 anos de idade, conforme índice de reajuste previsto na avença.

I
nicialmente, destaco que a análise da questão controvertida deve ser apurada com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a inequívoca relação de consumo configurada nos autos, sujeitando-se à Lei 8.078/90.

in verbis
:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
(súmula 469 do STJ).

De fato, a legislação permite o reajuste por faixa etária, todavia, desde que não ocorra de forma abusiva, posição corroborada pela jurisprudência do STJ, senão vejamos a decisão do STJ no
Resp. 1.568.244, vinculado ao tema 952 dos recursos repetitivos
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15,
caput
, e 16, IV, da Lei nº 9.656⁄1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do
community rating
modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda
"a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade"
, apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469⁄STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3⁄2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2⁄1⁄1999 e 31⁄12⁄2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6⁄1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º⁄1⁄2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC⁄2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. ((REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)).

Verifica-se com referência no acórdão paradigma, que a cláusula contratual referente ao aumento da mensalidade em função da mudança de faixa etária do usuário, incluindo o idoso, é perfeitamente válida ao negócio jurídico, incluindo os planos de saúde, porém o STJ estabelece parâmetros para validar os reajustes pautados na mudança de faixa etária dos planos de saúde, respeitadas as peculiaridades contratuais fixadas ao longo do tempo e de cada caso, harmonizando o disposto no artigo 15, § 3º, da Lei 10.741/03 – Estatuto do Idoso, com o restante do ordenamento jurídico.

No caso em tela, no penúltimo reajuste da mensalidade do plano de saúde do segurado, a segurada estabeleceu o valor de R$ 555,54 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), porém esse valor sofreu um novo reajuste saltando para

R$ R$ 1.071,75 (hum mil, setenta e um reais e setenta e cinco centavos), em virtude de a autora ter completado 59 (cinquenta e nove) anos de idade.

Observa-se que os percentuais de aumento das dez faixas etárias do plano vão de encontro as diretrizes estabelecidas no Recurso Repetitivo 952 do STJ, tendo em vista que conforme tabela de reajustes das faixas etárias do plano apresentada em sede de contrarrazões (ID 3174911 - Pág. 4) a diferença de acumulo dos percentuais entre a 7ª e 10ª faixa etária é muito superior ao acúmulo percentual entre a 1ª e 7ª faixas
, conforme demonstrado na sentença com retidão (ID 3174905 - Pág. 11)

Em que pese a concessão do desconto feito pela seguradora (ID 3174868 - Pág. 2), reduzindo o percentual de aumento da última faixa de 92.92% para 50%, ainda assim apresenta-se em dissonância com as diretrizes do tema 952 do STJ, tendo em vista que o aumento acumulado entre as faixas 7ª e 10ª ainda encontra-se superior ao aumento acumulado entre as 1ª e 7ª faixas.

Assim, é indubitável a abusividade do aumento excessivo praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário. Assim, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor, mas, que este deve ser balizado pelo critério de razoabilidade e atendendo às condições fixadas no Recurso Especial repetitivo nº 1568244/RJ.

In verbis

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR. PLANO DE SAUDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. JULGAMENTO DA MATÉRIA SOBRE O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TESE EM DISSONÂNCIA COM O JULGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1, O posicionamento do STJ, ao julgar a matéria em hipótese, decidiu, com base no procedimento estabelecido pela Lei nº. 11.672/2008 (
Lei dos Recursos Repetitivos
) e pela Resolução nº. 8/2008 do STJ, por meio do REsp nº 1568244/RJ, que
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”
. 2.
In casu,
a tese se encontra em dissonância com o julgado por esta Corte de Justiça, pelo que, exerço o juízo de retratação. 3. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença proferida pelo juízo de origem. (TJ-PA - APELAÇÃO CIVEL Nº. 0020406-87.2011.814.0301. ACÓRDÃO Nº 192.444. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Data de publicação: 19/06/2018.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2-
In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.
3- Recurso conhecido e provido. (2017.02750601-95, 177.496, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26. Publicado em 2017-06-30)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de determinação de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor desde que balizado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, conforme decidido na origem. 2. Neste Vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012702-55.2016.814.0000. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. RELATOR: DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela. AUMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE. COM BASE NA FAIXA ETÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Segundo o STJ, é legítimo o aumento de mensalidade de plano de saúde, em razão de mudança de faixa etária, porém deve-se observar índices razoáveis, que não onerem em demasia o consumidor. 2. Recurso não provido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0008088-70.2017.8.14.0000. ACÓRDÃO Nº 189.173. 2.ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES. Data de publicação:
02/05/2018.)

Resta, pois, evidenciado que o aumento da mensalidade de plano de saúde da apelada,
MARIA DO CARMO EVANGELISTA D OLIVEIRA
, em razão da mudança de faixa etária, é legitimo, todavia, deve ser balizado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas no Resp. 1568244/RJ, sendo abusivo

o aumento ocorrido no percentual de 92,92% (noventa e dois inteiros e noventa e dois centésimos), devendo ser aplicado o percentual adequado e razoável de alteração da mensalidade, conforme a regulamentação da ANS e o Código de Defesa do Consumidor, bem como o Estatuto do Idoso.

Quanto as demais alegações suscitadas na apelação deixo de apreciá-las, na medida que a fundamentação acima encontra-se suficientemente segura a sustentar o entendimento desta relatora.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inicialmente, observo não haver a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida conforme objetivava o recorrente, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

(AgRg no AREsp 594.615/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 04/12/2014).

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença na sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/12/2020